Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-97.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006824-97.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO DE SOUSA CHAVES FILHO - CPF: 024.104.345-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EMAIL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, prescinde de demonstração mínima da recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, à falta de preenchimento desse requisito, a inicial é inepta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006824-97.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENATO DE SOUSA CHAVES FILHO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Processo Número 1006824-97.2019.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo para recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT (cf. ID 39324972).

O apelante afirma que realizou o protocolo do requerimento administrativo via correio eletrônico (e-mail), com a devida comprovação do envio e recebimento deste, alegando, ainda, que a Seguradora/ré se nega a receber o pedido administrativo de forma presencial, justificando, assim, o protocolo deste via e-mail; defende que a correspondência eletrônica é meio de prova lícita e admitida, cuidando-se de prova bilateral, de modo que ambas as partes podem utilizá-la e facilmente comprovar sua veracidade.

Pede, pois, o provimento do recurso,
remetendo-se os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito
(cf. ID 39324974).

Nas contrarrazões a que se refere o ID nº 39324984, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 25

de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência há muito se posicionou no sentido de que, para que haja interesse processual nas ações de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível a apresentação de prévio pedido administrativo à seguradora e a respectiva negativa ou recusa parcial de pagamento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo acordão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp: 936574 SP 2007/0063191-6, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Data de Julgamento: 02/08/2011 – Data de Publicação: DJe 08/08/2011).

Todavia, com as inúmeras reclamações por parte dos segurados de que as seguradoras que compõe o consórcio DPVAT estariam se recusando, injustificadamente, a receber os pedidos administrativos, este eg. TJMT passou a admitir o recebimento da petição inicial quando há afirmativa, acompanhada de indícios suficientes, de que houve tentativa de requerimento administrativo, cuja mera admissibilidade fora recusada pela Seguradora/ré, por ser medida menos gravosa às partes e, em última instância, mais adequada aos fins sociais do processo, afinal, nada impede que, posteriormente, melhor aclarada a situação com a oitiva da Seguradora/ré, sobrevenha sentença terminativa por ausência de interesse processual.

Ocorre que, no caso, o
apelante alega haver a recusa do recebimento do processo administrativo pela Seguradora/ré na via administrativa juntando aos autos comprovante de protocolo do requerimento administrativo via correspondência eletrônica (e-mail), tendo sido este visualizado pela Seguradora e não respondido, conforme documentos de ID 39324960/961.

Verifica-se que, conforme os documentos de ID 39324960 e ID 39324961, o autor/apelante encaminhou o requerimento administrativo para vários e-mails, e, apenas um deles foi visualizado, informação está obtida pelo autor através do programa “MailTrack Alerts”.

Contudo, tal informação não se presta para comprovar o protocolo do requerimento nas formas pretendidas pelo autor, considerando que não se pode auferir que de fato a Seguradora/ré tenha recebido o requerimento administrativo, ou seja, em que pese o esforço do apelante, no caso concreto, o documento de ID 39324960, não se presta a comprovar a alegada resistência Seguradora/ré.

Ademais, deve-se ponderar que não há como deduzir injusta recusa administrativa, quando ausente a prova da recusa da Seguradora/ré, considerando ainda, que a opção direta pelo Poder Judiciário é suficiente à comprovação do interesse processual do autor, que não se valeu de todas as alternativas possíveis para dirimir a questão.

Portanto, sem a comprovação efetiva de que houve recusa da seguradora no recebimento do processo administrativo, não se pode afirmar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário e, logo, a presença do interesse processual.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020